Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-80.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000216-80.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVA FERREIRA LEITE - CPF: 927.924.991-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVA FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, SEM POSSUIR HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ART. 306, C/C ART. 298, III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97) – AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA –
IMPOSSIBILIDADE – O PERIGO DE DANO CONCRETO CONSUBSTANCIOU-SE NO FATO DE QUE O RÉU DIRIGIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO, EM ALTA VELOCIDADE E EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE SE EVADIU DO LOCAL DOS FATOS PARA LIVRAR-SE DA RESPONSABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O juízo
a quo
, considerando que os crimes de embriaguez e direção sem habilitação foram praticados em um mesmo contexto fático, utilizou o crime do art. 309 do CTB como agravante do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Considerando os fatos narrados no caderno processual não há motivos para desconsiderar o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e relataram tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo, que o apelante não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de evadir do local do acidente se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 305 do CTB, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000216-80.2018.8.11.0055

APELANTE: GEOVA FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos n. 0000216-80.2018.8.11.0055 condenou
Geova Ferreira Leite
à pena de 07 (sete) meses de detenção, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97); e à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do delito de afastar-se do local do acidente (art. 305 do CTB), em concurso material (art. 69 do CP), totalizando a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de determinar a proibição de obter permissão/ habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Preenchidos os requisitos do art. 44, § 2o, c/c art. 59, IV, ambos do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (id. 115127469).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...)
Fato 1: art. 306 da Lei 9.503/97

Narram os autos de investigação criminal que no dia 1o de outubro de 2017, por volta das 15h, em via pública, mais precisamente na rodovia “Linha 12” (sentido centro da cidade), neste município de Tangará da Serra/MT, o denunciado Geova Ferreira Leite conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferida através de exame clínico (fl. 9) e laudo pericial (fl. 10).

Fato 2: art. 309 da Lei 9.503/97

Consta também da investigação criminal que naquele mesmo dia 1° de outubro de 2017, por volta das 15h, em via pública, mais precisamente na rodovia “Linha 12” (sentido centro da cidade), neste município de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Geova Ferreira Leite
dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de ddirigir, gerando perigo de dano.

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, o denunciado Geova Ferreira Leite havia ingerido bebida alcoólica (cerveja) e conduzia sua motocicleta Honda NXR Bros (placa QBJ0082, cor preta) pela rodovia “Linha 12”, em alta velocidade e ultrapassando todos os veículos de forma perigosa, tendo na garupa seu ex-cunhado (não identificado nos autos).

Já próximo a um quebra-molas existente naquela comunidade, o denunciado Geova não conseguiu frear devido a sua velocidade e colidiu com a traseira do veículo GM Celta (placa AUL1821, cor branca), que era guiado por Renan Silva Meira (fl. 5), onde também estavam sua esposa Mayara Cristine Possamai Risczik (fl. 21) e sua filha menor.

Com a colisão, o denunciado Geova e seu ex-cunhado caíram ao solo próximo a um barranco e, enquanto o condutor Renan conversava com eles na tentativa de prestar-lhes socorro, percebeu que ambos estavam embriagados, tendo mencionado que acionaria a polícia diante daquela situação, instante em que o denunciado Geova levantou-se, tomou sua motocicleta e, em fuga, saiu em alta velocidade no sentido do centro desta urbe, gerando riscos de danos a outros condutores e pedestres.

Nesse momento, o condutor Renan o perseguiu com seu carro e, mais à frente, próximo à entrada do Jardim Buritis, novamente abalroaram-se, vindo o denunciado novamente a cair e após, entraram em luta corporal, restando-lhes algumas escoriações em razão dessas quedas.

A Polícia Militar chegou ao local e durante a abordagem aos envolvidos constatou os visíveis sinais de embriaguez do denunciado Geova, que foi encaminhado para exame clínico, sendo aferido que ele apresentava “quadro clínico compatível com embriaguez alcoólica”, tais como memória e equilíbrio alterados, reflexos lentificados, hálito alcoólico, hiperemiadas e voz empastada (laudos fls. 9-10).

O denunciado Geova confessou ter ingerido bebida alcoólica (cerveja) e afirmou não possuir permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (fls. 6-7).

Boletim de ocorrência às fls. 17-18.

Auto de avaliação de prejuízos à fl. 23.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia
Geova Ferreira Leite
como incurso nos
arts. 306 e 309 da Lei no 9.503/97, em concurso material (art. 69 CP). (
...)”
(
sic
do id. 115127450).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2019 (id. 115127450 – pág. 92).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (id. 115127450 – pág. 107).

Em sede de audiência de suspenção condicional do processo, constatou-se a ausência injustificada do acusado, razão pela qual foi decretada a sua revelia (id. 115127450 – pág. 131).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22 de julho de 2021 por videoconferência, procedida à oitiva da testemunha PM Ricardo da Silva Souza, e da vítima Renan Silva Meira, dispensada a oitiva de Mayara Cristine Possamai Risckzik e do PM Olinto Ferraz de Souza Júnior. Ausente o apelante Geova Ferreira Leite, por ser revel (id. 115127463).

Por ocasião da apresentação das alegações finais, o Ministério Público pleiteou a aplicação do instituto da
emendatio libeli
para que fosse acrescido, na capitulação, o crime previsto no art. 305 do CTB, uma vez que suficientemente narrado na inicial acusatória (relatório de mídia audiovisual id. 115127485).

A Defensoria Pública, em suas alegações finais, requereu que o crime de direção sem habilitação fosse considerado apenas como agravante do crime tipificado no art. 306 do CTB (art. 298, III da Lei n. 9.503/97) (id. 115127468).

Na sentença, em 06 de setembro de 2021, a magistrada sentenciante, Dra. Anna Paula Gomes de Freitas, julgou procedente a denúncia para condenar Geova Ferreira Leite como incurso nas penas do art. 306,
caput,
c/c art. 298, III e art. 305, ambos do CTB, em concurso material. Concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 115127469).

Irresignada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas do perigo de dano exigido pelo tipo penal disposto no art. 309 do CTB. Aduz ainda que o apelante não teria fugido do local dos fatos para se eximir de sua responsabilidade, mas para fugir da ira da vítima, que segundo narra o apelante, teria tentado lhe agredir. Logo, não havendo dolo por parte do apelante, a defesa sustenta ser impositiva a absolvição do crime previsto no art. 305 do CTB (art. 115127479).

Certificado nos autos a ausência de contrarrazões, uma vez que foi aberto vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, sendo que decorreu o prazo
in albis
(id. 115127484).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pelo desprovimento do apelo interposto, uma vez que
“(...) não há dúvida de que o recorrente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, sem habilitação e que, quando efetuou a colisão no veículo da vítima, tentou fugir do local da ocorrência (...)”
(
sic
do id. 119816497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVA FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Geova Ferreira Leite, que irresignada com o édito condenatório pleiteia a absolvição do apelante dos crimes previstos no art. 309 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (id. 115127479).

Da análise dos autos verifica-se que a materialidade resta
consubstanciada pelo
Auto de prisão em flagrante delito (id. 115127450 – pág. 11),

Termo de depoimento PM Ricardo da Silva Souza (id. 115127450 – pág. 15),

Termo de declarações da vítima Renan Silva Meira vítima (id. 115127450 – pág. 17),

Boletim de ocorrência n. 2017.327280 (id. 115127450 – pág. 43), Termo de declarações da vítima Mayara Cristine Possamai Risczik (id. 115127450 – pág. 51), Auto de avaliação (id. 115127450 – pág. 55) e relatório de mídia audiovisual id. 115127485).

O perito oficial médico legista, Dr. Jefferson R. Marques constatou que o quadro clínico do acusado era compatível com embriaguez alcoólica (id. 115127450 – pág. 27).

Da mesma forma, a autoria foi amplamente evidenciada ante ao robusto acervo de provas encartadas aos autos.

Não obstante a defesa sustente a ausência de prova segura e incontroversa, além de inexistir perigo de dano a autorizar a condenação pela prática do crime disposto no art. 309 do CTB, tenho que o pleito não merece acolhimento.

Da detida apreciação do caderno processual, verifica-se que embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, em sede de inquérito policial confessou não possuir habilitação (id. 115127450 – pág. 23).

Por sua vez, o PM Ricardo da Silva Souza, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou seu depoimento e descreveu que o apelante não possuía habilitação (relatório de mídia audiovisual id. 115127485).

Corroborando o depoimento policial, a vítima Renan Silva Meira, em

juízo narrou que estava presente no momento em que os policiais pediram a habilitação do réu e ele informou que não possuía (relatório de mídia audiovisual id.115127485).

Neste prima, o juízo sentenciante consignou que:

“(...) a forma como o réu conduzia o veículo efetivamente gerou perigo de dano a transeuntes e motoristas, pois o acusado, que estava embriagado, tentou realizar uma ultrapassagem, no entanto, ao ver que um veículo estava vindo, adentrou a pista e acabou colidindo com a traseira do carro de Renan.

Diante do exposto, não há que se falar em absolvição, conforme postulado pela Defesa, em sede de memoriais, eis que o acusado dirigiu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e, ainda, sem a devida permissão para dirigir, gerando assim, perigo de dano.(...)
(
sic

do id. 115127469).

O juízo
a quo
, considerando que os crimes de embriaguez e direção sem habilitação foram praticados em um mesmo contexto fático, utilizou o crime do art. 309 do CTB como agravante do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Considerando os fatos narrados no caderno processual não há motivos para desconsiderar o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e relataram tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo, que o apelante não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Nesse sentido é a orientação do Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, deste e. Tribunal, que descreve que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em que pese a defesa sustente que o apelante, durante a fase extrajudicial, negou estar dirigindo de forma a causar risco a outrem, fato é que efetivamente causou um acidente ao colidir com na parte traseira do veículo da vítima Renan.

Além disso, em caso semelhante, o TJSP seguiu o mesmo entendimento em decisão com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE; DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO E RESISTÊNCIA - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Aferição da alcoolemia por meio de etilômetro, além da prova oral - Delito de perigo abstrato - Resistência demonstrada pela lesão na vítima e pela prova oral - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Condenação devida - Desclassificação, no entanto, do delito do artigo 309, da Lei no 9.503/97 para a agravante descrita no artigo 298, inciso III, da mesma Lei Especial - Pena da resistência fixada com critério e corretamente - Pena da embriaguez ao volante redimensionada - Prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor reduzido - Fixação desse prazo que deve ser proporcional à reprimenda corporal - Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - APR: 00000365920188260633 SP 0000036-59.2018.8.26.0633, Relator: Gonçalves Junior, Data de Julgamento: 02/08/2021, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/08/2021)

Assim não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição do delito disposto no art. 309 do CTB, não prosperando qualquer pedido de reparo na sentença quanto a este ponto.

Quanto ao crime previsto no art. 305 do CTB, a defesa sustenta que não houve dolo por parte do apelante, argumenta que:

“(...) Pela análise dos autos, restou evidenciado que não haveria qualquer responsabilidade civil ou penal contra o apelante em razão do primeiro acidente, já que não houve qualquer dano, nem com o veículo e tampouco com a vítima Renan.

Portanto, se o apelante fugiu apenas após o primeiro acidente e neste não ocorreu dano que resultasse em prejuízo civil ou criminal, não há que se falar em configuração do crime descrito no artigo 305 da lei 9.503/97.

Além do mais, o tipo penal exige que a motivação do agente seja a fuga de sua responsabilidade civil ou penal.

Entretanto, no presente caso, não existe o dolo necessário à configuração do crime, porque o apelante não evadiu do local com o objetivo de se eximir de responsabilidade civil ou criminal e sim por medo da vítima Renan. (...)”
(
sic
do id. 115127479).

O tipo do art. 305 do CTB de fuga do local do acidente criminaliza a conduta do agente que se envolve em um acidente de trânsito e foge do local para não ser identificado e não ter que responder a um processo criminal ou a uma ação de indenização.

Eis a redação do tipo penal:

"Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa".

É sabido que se trata de crime material, de modo que se consuma quando o agente consegue se afastar (evadir-se, fugir) do local do acidente.

No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de evadir do local do acidente se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 305 do CTB, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

A infração penal foi consumada, eis que ele efetivamente abandonou o local, não aguardando a realização das providências de identificação dos veículos, dos condutores, e demais anotações, a cargo da autoridade de trânsito, e mesmo dos outros envolvidos.

O tipo penal não exige maiores qualificações para afastamento caracterizador do verbo núcleo do tipo, bastando que haja o afastamento motivado pela vontade de eximir-se da responsabilização penal ou cível.

Assim, deve ser mantida a condenação, nos exatos termos da sentença.

Nesse sentido:

“EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO

ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. ELEMENTO SUBJETIVO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Teste do etilômetro apontou a presença de 0,55mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, percentual superior àquele previsto na tipificação penal (0,3mg/l), em sintonia com o exame clínico realizado, que concluiu pela embriaguez decorrente da ingestão de álcool etílico. Policiais militares confirmaram fala pastosa, marcha cambaleante, olhos avermelhados e hálito etílico, estado que foi confirmado pelo consentido teste do bafômetro. Testemunhas confirmaram que o réu, conduzindo seu veículo automotor, colidiu contra os veículos das testigos e que ele apresentava sinais de embriaguez. Réu admitiu, na polícia e em juízo, a ingestão de bebida alcóolica momentos antes da condução de veículo automotor, mas negou o estado de embriaguez. Alegou que só fugiu do local do primeiro acidente porque receava ser agredido pela testemunha e por outros taxistas. Dolo bem demonstrado nos autos. Prova atestou, à saciedade, a embriaguez ao volante e a fuga do local do acidente, cuja constitucionalidade material foi referendada pela Suprema Corte Brasileira. Condenação mantida. (...).”
(TJ-SP - APR: 00233013020178260050 SP 0023301-30.2017.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 23/03/2022, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo. Mantenho a sentença nos termos prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022